Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-13.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012797-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), HABIO PEREIRA MARCIANO - CPF: 577.311.281-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MEDIDA – INADIMPLÊNCIA E INDEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o contrato de compra e venda, e documentos constantes nos autos, conferem plausividade ao direito invocado pelo autor/agravado, pois demonstram que a agravante recebeu a mercadoria (grãos) mas não efetuou o pagamento da data prevista, bem como não incluiu o crédito do autor no pedido de recuperação judicial.

Tendo em vista o elevado valor da dívida, a fácil comercialização do produto (soja), a aparente situação de insolvência da devedora, bem como o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial da agravante, é imperioso o deferimento do arresto, a fim de assegurar o direito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos da Tutela de Urgência Requerida em Caráter Antecedente nº 1002150-42.2020.8.11.0037,
movida por
HABIO PEREIRA MARCIANO
, deferiu o arresto de 2.933,73 quilos de sacas de soja que se encontram armazenadas no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, nº 3047.

Sustenta a agravante que, ‘a r. decisão combatida concedeu para ao agravado uma condição privilegiada ilegal, em detrimento do ordenamento jurídico, na medida em que certamente o arresto do produto inviabiliza a atividade econômica da Agravante. E não é só, o fez mediante ordem indiscriminada, sem indicar a quantidade de produtos e insumos a serem arrestados, de forma absolutamente velada e escusa do ordenamento pátrio, sequer indicando onde os bens deveriam permanecer depositado.’.

Argumenta que, ‘sequer houve interesse de agir para o ajuizamento da demanda, visto que a medida cautelar de origem foi ajuizada antes mesmo do prazo de vencimento das obrigações; bem como, não há risco de desvio dos grãos, visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.’.

Afirma ainda que, o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos, por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado.

Alega por fim, que há de ser vislumbrado que a garantia real de garantia, que decorre da vinculação de um bem específico à satisfação de determinado crédito, consiste em crédito sujeito ao concurso de credores, não sendo possível a aplicação do §3º do art. 49 da Lei 11.101/05, a qual versa acerca dos créditos não sujeitos em virtude de deterem direito real em garantia.

Requer seja concedida, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente suspensão da ordem de arresto e/ou devolução de bens eventualmente constritos até o cumprimento da liminar deste recurso, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional; em caráter subsidiário, caso este I. Relator compreenda não ser a hipótese de deferir a liminar nos termos acima requeridos, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, com a determinação de que o agravado deposite os grãos, caso arrestados, em armazém de empresa idônea, bem como seja impossibilitada de vender todos os bens constritos até que seja proferida decisão final neste recurso; no mérito, o provimento do presente recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 47068482)

Contrarrazões. (id.49901484)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id.51740458)

Informações. (id.73210994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Tutela de Urgência Requerida em Caráter Antecedente nº 1002150-42.2020.8.11.0037 movida por
HABIO PEREIRA MARCIANO
, deferiu o arresto de 2.933,73 quilos de sacas de soja que se encontram armazenadas no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, nº 3047.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante e, diante da análise dos documentos carreados aos autos, com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato de compra e venda de soja n° 106000000322019, cujo objeto 180.000 (cento e oitenta mil) quilos de soja, equivalentes a 3 (três) mil sacas de grãos tipo exportação, a serem entregues entre os dias 15/01/2020 a 30/03/2020, com valor pactuado de R$69,00 por sacas os documentos comprobatórios da entrega dos grãos.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

Conforme dispõe o artigo 51, da Lei nº 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.

Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha suporte para conhecer as reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial.

Como é cediço, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.

Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.

Constitui, a um só tempo, poder e dever do magistrado avaliar todos os pedidos submetidos a sua jurisdição ao escrutínio da estrita conformidade legal, impedindo a utilização indevida da máquina pública, bem como o descrédito do instituto recuperacional.

O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

(...)

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei nº 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.

Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei nº 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.

Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa.

“No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório.

(...)

Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o arresto da quantidade de 2.933,73 sacas de soja, que se encontram armazenadas no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, nº 3047, na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. (...)”. (id. 46613454)

O artigo 301 do CPC, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa de ação já ajuizada, ou, que irá ser promovida em juízo, assegurando-se futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, tenho que a r. decisão agravada não merece ser reformada, haja vista a probabilidade do direito do agravado estar devidamente demonstrada, os quais apontam a entrega e o recebimento dos grãos pela agravante.

Ademais, ficou evidenciada o perigo de dano decorrente da fácil circulação e comercialização do produto, (soja).

Ainda, nota-se que os elementos trazidos pelo agravado, inclusive por diversos e-mails com documentos que denotam a delicada situação financeira da pessoa jurídica agravante, além de haver indícios de possível dilapidação ou desvio patrimonial.

Portanto, o arresto cautelar é medida imperiosa na hipótese, pois visa garantir a satisfação futura do crédito perseguido em ação executiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO – NATUREZA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – REQUISITOS COMPROVADOS – DECISÃO REFORMADA. É possível a concessão de liminar de arresto em processo de execução, caso constatem-se devidamente comprovados s requisitos para o deferimento da medida pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Restando evidenciada a probabilidade do direito da agravante, baseada nos títulos executivos que embassam a demanda, bem como o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, consistente na possível futura insolvência da executada/agravada, que nos termos das informações e documentos juntados aos autos, possui inúmeros débitos que responde judicial e extrajudicialmente, necessário se faz conceder a tutela de urgência. Recurso Conhecido e Provido. (TJGO. Agravo de Instrumento nº. 0196100-50.2019.809.0000, Relator Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível. Julgado em 29/08/2019. Publicado em 29/08/2019)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPORVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano irreversível ou gravíssimo à requerente. (TJMT. Agravo de Instrumento nº. 1005150.69.2017.811.0000, Relator João Ferreira Filho, 1ª, Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado em 29/06/2018).

Ademais, bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...)Pois bem. Em que pese a argumentação lançada, razão não assiste à Agravante, devendo ser mantida a decisão interlocutória ora atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Verifica-se que a Juíza de Direito Patrícia Cristiane Moreira, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, deferiu o pedido porque denotou pertinência do direito material, somado ao risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, e ainda pelo fato da recuperação judicial ter sido indeferida pelo juízo recuperacional. Acrescentou que da análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores, nos seguintes termos: (...)

Ainda, não obstante a interposição de Recurso de Apelação pela Agravante contra a sentença que extinguiu a ação de recuperação judicial, o fato é que a liminar antes concedida foi prejudicada.

Se inexiste medida que acoberte a Agravante da qual poderia se utilizar para proteger seus bens, não há como impedir que o Agravado busque a satisfação do seu crédito, o que comprova o acerto da decisão recorrida.

Portanto, considerado o indeferimento da recuperação judicial e a inadimplência contratual, o arresto para cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Por derradeiro, a simples alegação de que os bens seriam imprescindíveis para a sua atividade empresarial, sem provas, não possui o condão de afastar a legitimidade do Agravado de ter sua dívida adimplida.

Além disso, convém ressaltar que deve-se prestigiar a decisão proferida pela Juíza de Direito, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, e com melhores e maiores condições de visualizar a pertinência do direito material.

Logo, a decisão atacada deverá ser mantida, pois até prova em contrário, os autos indicam a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores, como visto.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, devendo-se manter a decisão na sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”. (id. 51740458)

Portanto, estando demonstrado os requisitos necessários para concessão do arresto, escorreita a decisão agravada que, liminarmente, deferiu o arresto dos grãos depositados em nome da agravante.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e mantenho a r. decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021